Tribunal: CARF
Processo: 19613.721654/2020-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.721654/2020-42
ACÓRDÃO
3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEADER ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/04/2020
Nos termos do verbete sumular no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a constitucionalidade de lei tributária.
Recurso voluntário não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório ofertado pela DRJ, ao dar pela improcedência da manifestação de
inconformidade (e-fls. 181/193):

Trata-se de impugnação apresentada pela contribuinte qualificada
à epígrafe, insurgindo-se contra auto de infração lavrado para aplicação da multa
decorrente de compensação considerada não declarada.
A decisão que considerou não declarada a compensação foi assim
proferida tendo por fundamento fático a utilização de créditos baseada na mera
alegação de inconstitucionalidade de lei, circunstância prevista na alínea “f” do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Já a
aplicação da referida penalidade foi fundamentada nas disposições do art. 18, §
4o, da Lei no 10.833, de 2003, incluído pela Lei no 11.051/04, com redação dada
pela Lei no 11.488/07.
No auto de infração foi atribuída responsabilidade tributária ao Sr.
Dimitrius Tremanti, inscrito no CPF sob o no 188.516.318-59, e à Sra Tatiana Ligia
Tremanti, inscrita no CPF sob o no 354.214.638-26, tendo por fundamento o art.
135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Foi atribuída, ainda, responsabilidade tributária ao Sr. João
Rodrigues Ribeiro Filho, inscrito no CPF sob o no 145.005.548-66, baseada nas
disposições do art. 135, inciso II, do Código Tributário Nacional, sob o argumento
de que houve a tentativa de ludibriar a administração tributária.
Foi aplicada a multa qualificada, no percentual de 150%, tendo
por motivação a constatação da ocorrência de fraude, definida no art. 72 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, na forma da fundamentação
supramencionada.
A sociedade empresária autuada foi cientificada do Auto de
Infração em 06/11/2020, conforme Aviso de recebimento à fl. 173. O Responsável
tributário Dimitrius Tremanti foi cientificado do Auto de Infração em 06/11/2020,
conforme aviso de recebimento à fl. 174. A responsável tributária Tatiana Lígia
Tremanti foi cientificada do Auto de Infração em 06/11/2020, conforme aviso de
recebimento à fl. 175. O Responsável tributário João Rodrigues Ribeiro Filho foi
cientificado por edital eletrônico publicado em 01/02/2021 (fl. 178), com efeitos a
partir de 18/02/2021, após restar improfícua a tentativa de ciência pela via postal.
Apenas a sociedade empresária apresentou impugnação ao auto
de infração lavrado, em 11/11/2020, mediante a solicitação de juntada à fl. 135.
Em sua defesa, apresenta os seguintes argumentos, ilustrando-os com diversas
decisões judiciais e textos doutrinários, nos seguintes termos:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
3  O contribuinte transmitiu as Declarações de Comp
vinculadas ao crédito da COFINS NãoCumulativa – Mercado Interno apurado nos
anos 2013 a 2015, e pleiteando por meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) de no ... 00191.83086.230420.1.1.19-7495 e Compensação(DCOMP) ...
37973.97397.230420.1.3.19-3067, onde não tiveram suas compensações
homologadas, uma vez que o crédito utilizado é de um pedido de ressarcimento
da COFINS não cumulativa, e o contribuinte, ao fazer a opção pela tributação com
base no lucro presumido, encontra-se, por lei, sujeito à incidência cumulativa
COFINS. Ou seja, as DCOMP foram vinculadas a um pedido de ressarcimento com
crédito notoriamente inexistente.  Na verdade, o referido crédito não se trata de Co
Cumulativa Mercado Interno e sim da inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no
9.718/98 que, ao incluir no conceito de faturamento outras receitas além das
advindas de vendas e serviços, violou o artigo 110 do Código Tributário Nacional
que veda a alteração por lei tributária de conceitos definidos no Direito Privado.
Nem mesmo a edição da Emenda Constitucional no 20/98, através da qual se criou
uma nova hipótese de incidência para o PIS e a COFINS resolveu a
inconstitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.718/98.  Tal equívoco de entendimento por par
Brasil se dá em função do sistema da PER DCOMP não ter um campo específico
para esta finalidade, fazendo com que o Contribuinte se encaminhe para outro
campo mais aproximado da referida nominação do crédito.  O que se ataca com esta a
que,
sinteticamente, instituíram multa pela simples conduta lícita do contribuinte,
dentro dos limites do regular exercício do seu direito, quando o seu pedido de
ressarcimento ou de compensação vier a ser indeferido administrativamente.  O artigo 74
Lei no 9.430/96 foi alterado em seu § 12 a fim de
instituir multa isolada de 150% sobre o valor da compensação não declarada,
segundo o entendimento da Receita Federal do Brasil.
Tais alterações tiveram o nítido propósito de, por meio de ameaça
de penalização, desencorajar o cidadão-contribuinte a exercitar seu constitucional
direito de peticionar aos poderes públicos e de reaver valores recolhidos
impropriamente.  Tratando
-se de compensação ou restituição de indébitos de
direito dos contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício desse
direito, por si só, é inconstitucional. Com efeito, sancionar o simples exercício do
direito do contribuinte de requerer seus créditos recolhidos indevidamente ou
fruto de atividades que, legalmente, lhe garantem o direito a créditos tributários é
contrariar os seus direitos fundamentais.  A Imposição de multa nos termos constantes do
da Lei no 9.40/96 viola (i ) o direito fundamental de petição aos poderes públicos
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
4
(art. 5o XXXIV, alínea a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla
defesa (art. 5o, LV); a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco
(art. 150, IV); (iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v)
resultando em verdadeira sanção política que este Supremo Tribunal Federal há
tempo proíbe por inconstitucional.  A novel normatização passou a penalizar o simples ex
direito de petição aos órgãos públicos, sem a existência e comprovação da má-fé
do contribuinte, tendo a mídia noticiado que os pedidos de compensação
tributária diminuíram aproximadamente 75% e, em pouco mais de 8 (oito)meses
de vigência, arrecadou-se mais de R$ 148,94 milhões aos cofres públicos.  Em que pese o ca
do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e das
diversas alterações das normas tributárias sobre o tema
restituição/compensação, a imposição de multa isolada fere frontalmente a
Constituição Federal.  Em razão do princípio da legal
idade, expresso no caput do artigo
37 da Constituição Federal, os servidores públicos, in casu os fiscais fazendários,
não podem se desincumbir do ônus de agir em razão da lei, que ora impõe a
abusiva penalidade e cria obstáculos inconstitucionais ao exercício do direito de
petição do contribuinte.  Com efeito, vê
-se maltratado o artigo 5o, inciso XXXIV, “a” da
Constituição Federal que assegura ao contribuinte, independentemente do
pagamento de taxas, “direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”;  Compete à Fazenda Pública apreciar o
proferir decisão motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se
justificando eventual punição se a má-fé for concretamente aferida, certamente
no âmbito do devido processo legal.  Em questões similares, nas quais se onerava fin
economicamente o contribuinte como condição para o exercício do direito de
petição, o Supremo Tribunal já declarou a inconstitucionalidade de norma que
exigia o depósito prévio de parte do crédito tributário questiona administrativamente, como requisito de admissibilidade de recurso
administrativo, justamente por considerar que tal exigência, dentre outras
inconstitucionalidades, vulnerava o direito de petição do contribuinte.  A Constituição Fede
legal, à ampla defesa e ao contraditório, conforme anunciam os incisos LIV e LV do
seu artigo 5o. Com efeito, nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou
sofrer restrição de seus bens e direitos sem que ato sancionatório observe um
processo definido em lei, respeitando os limites instituídos pela própria
Constituição Federal.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
5  As norma constantes dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da
9.430/1996, conforme postas, instituíram punição sumária e automática, sem
oportunizar ao contribuinte o processo legal administrativo com ampla defesa e
contraditório, ainda que o pedido seja idôneo. O Contribuinte é punido pela
prática do ato como se ilícito fora.  A Ins
trução Normativa no 1.300/2012 da Receita Federal do
Brasil, até prevê, para o caso de pedidos de restituição indeferidos, a possibilidade
de oposição de manifestação de inconformidade, mas somente após a aplicação
da multa de 75 por meio de lançamento de ofício (art. 36 c/c art. 77 e parágrafos).
Contudo veda a apresentação de recurso administrativo para o caso de
compensação não considerada declarada (§ 8o do referido artigo 77). Assim, a
multa é aplicada sem qualquer possibilidade de exercício das garantias do devido
processo legal administrativo, consubstanciadas na ampla defesa e no
contraditório, a despeito das incontáveis decisões indeferitórias de pedidos de
restituição que são objeto de reforma na própria esfera administrativa.  Com a interpre
literal que tem sido atribuída aos
dispositivos constantes dos §§ 15 e 17 do art.
74 da Lei no 9.430/1996, qual seja, a imposição de multa
independentemente de má-fé ou mesmo de prejuízo ao Erário, haja vista a
previsão do § 16 do mesmo artigo, há evidente afronta às disposições dos incisos
LIV e LV, do art. 5o da Constituição Federal.  Manter os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
ordenamento jurídico pátrio é o mesmo que permitir o confisco, efeito este
sabiamente vedado pelo art. 150, IV, da Carta Política. O Efeito confiscatório no
âmbito tributário ocorre justamente quando a aplicação de uma norma tributária
excede o limite racional, econômico e moral da fonte de arrecadação, a ponto de
colocar a sobrevivência do cidadão-contribuinte em risco, ou quando a sua
aplicação não se justifica moralmente.  Se a intenção do legislador era dar celeridade a
ressarcimento ou de compensação na via administrativa, mostra-se
desproporcional, não razoável e inadequado coagir, com a ameaça de multa, o
contribuinte que, de boa-fé, busca exercer tais direitos e alcançar a finalidade
prática da lei.  Ademais, se o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao
fiscal, a multa é inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma
enviesada que tem por objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não
reaver o seu crédito.  O legislador infraconstitucional, quem sabe premido pela falta
de estrutura da Receita Federal do Brasil para satisfatoriamente analisar todos os
pedidos de ressarcimento e de compensação que chegam aos seus órgãos, talvez
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
6
tenha procurado obstaculizar, por via oblíqua, o direito de cada contribuinte de
pleitear o indébito tributário.  Ao invés de aparelhar devidamente os órgãos administrat
responsáveis pela análise e deferimento dos pedidos de ressarcimento ou
homologação de compensação, decidiu o legislador, por meio das normas aqui
atacadas, abusar do seu direito de legislar, criando barreiras capazes de,
indiretamente, forçar o contribuinte a somente requerer aquilo que se mostra
conveniente à Administração Pública.  As normas aqui questionadas também o foram pera
Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que acolheu a Argüição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.4.04.0000, considerando violados os
direitos de petição assegurados pelo inciso XXXIV, letra “a” do art. 5o da
Constituição Federal e o princípio da proporcionalidade.

A propósito, o Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/04/2020 JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
DOUTRINA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO VINCULAÇÃO.
Tanto a jurisprudência judicial quanto a jurisprudência administrativa não têm o
condão de vincular o entendimento das Delegacias de Julgamento no contencioso
administrativo, salvo se proferidas no caso concreto ou quando a lei lhes atribua
eficácia normativa. Também as teses doutrinárias, embora de inestimável valor
como fonte de pesquisa, não têm efeito vinculante para a Administração
Tributária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/04/2020 ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
NO
ÂMBITO
DO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
Os Órgãos de julgamento administrativo fiscal estão impedidos de afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Diante da falta de contestação expressa, mantém-se a atribuição de
responsabilidade solidária dos sócios e do representante legal, atribuindo-se à
matéria definitividade na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.548 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.721654/2020-42
7
No
recurso
voluntário
de
e-fls.
209/225,
sustenta-se,
em
síntese,
a
inconstitucionalidade da multa pela compensação considerada não declarada, prevista no art. 74,
§ 12, da Lei no 9.430/96.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

Estendi-me no relatório no intuito de contextualizar e oferecer ao colegiado a
compreensão da questão posta nos autos.

Assim, esclareço que não se trata de aplicação do Tema 736, resolvido pelo STF no
sentido da inconstitucionalidade do art. 17, do art. 74, da Lei no 9.430/96, consideradas as
compensações não homologadas.

No presente caso, tem-se a aplicação, pela origem, de multa por compensação
considerada não homologada, fundada no art. 74, § 12, da Lei no 9.430/96, cuja
constitucionalidade é questionada pela recorrente.

No entanto, de acordo com o verbete sumular no 2, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Assim, não conheço do recurso.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

Fl. 316
DF CARF MF
Original